Tribunal: TJDFT
Processo: 0752998-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0752998-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: KENEDY KASSEN COSTA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal interposta por Kenedy Kassem Costa, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, cuja pena foi fixada em 5 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa no valor mínimo legal. Segundo os autos, no dia 29 de novembro de 2019, o revisionando foi flagrado na QE 38, Guará/DF, com 9 (nove) porções de maconha totalizando 14,98g, embaladas individualmente. Durante o processo, Kenedy sustentou que a droga era destinada ao consumo pessoal, alegando que foi adquirida em conjunto com outra pessoa para uso imediato. O revisionando foi condenado em primeira instância pelo crime de tráfico de drogas. Em sede de apelação a defesa pleiteou a absolvição, alegando insuficiência de provas para caracterizar o tráfico, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06 (porte para consumo pessoal). Alternativamente, postulou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da referida lei. A 1a Turma Criminal do TJDFT manteve a condenação em sua integralidade. Posteriormente, a decisão transitou em julgado. O revisionando alega que a condenação é contrária à evidência dos autos, ao texto expresso da lei penal e à jurisprudência pacífica, com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. A defesa sustenta: 1. Insuficiência Probatória: Os depoimentos das testemunhas (policiais) não foram conclusivos quanto à prática do tráfico de entorpecentes. O principal relato, de "ouvi dizer", não é corroborado por provas diretas; 2. Violação ao Art. 155 do CPP: A condenação foi baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos no inquérito policial, sem comprovação em contraditório judicial; 3. Fragilidade das Provas: Não foram apreendidos petrechos típicos de traficância, como balanças de precisão ou grande quantidade de dinheiro; 4. Tráfico Privilegiado: O juízo de origem afastou indevidamente a aplicação da minorante prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, utilizando inquéritos e ações penais em curso, em violação ao entendimento do STJ no Tema 1139; 5. Desclassificação para Uso: Em caráter subsidiário, defende que a conduta de posse da droga seja enquadrada no artigo 28 da Lei no 11.343/06, considerando a quantidade ínfima da substância e a ausência de elementos que indiquem mercancia. Assim, requer defesa liminarmente a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado no patamar máximo. No Mérito, a absolvição, diante da insuficiência de provas e da violação do artigo 155 do CPP. Subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei no 11.343/06, considerando o recente entendimento do STF sobre o porte para uso pessoal, bem como a confirmação da liminar com a aplicação do tráfico privilegiado. Relatado. Decido. Trata-se de Revisão Criminal interposta por Kenedy Kassem Costa, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, cuja pena foi fixada em 5 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa no valor mínimo legal. Conforme se verifica o requerente foi condenado a 5 anos de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas, com trânsito em julgado em 18/04/2022. A concessão de liminar em sede de revisão criminal, por meio de decisão monocrática que visa suspender ou reformar os efeitos de uma decisão colegiada transitada em julgado, reveste-se de caráter excepcionalíssimo, reservada a hipóteses em que se evidencie, de maneira clara e irrefutável, a impropriedade ou injustiça flagrante da condenação imposta. Trata-se de medida de extrema gravidade, que exige a demonstração inequívoca de provas novas, substancialmente robustas e capazes de abalar a fundamentação anteriormente consolidada. No caso sob análise, o Requerente não trouxe aos autos qualquer elemento probatório inédito ou substancialmente inovador que pudesse justificar a reavaliação do decreto condenatório. Ao contrário, limita-se a buscar a rediscussão de matéria que já foi amplamente analisada e apreciada em duas instâncias judiciais, ambas amparadas em exame detalhado dos elementos de prova disponíveis. Ademais, não aponta qualquer erro material ou omissão relevante no julgamento colegiado que pudesse ensejar o juízo rescindente. Dessa forma, a pretensão do Requerente não atende aos requisitos estritos que legitimam a intervenção em caráter liminar no âmbito de uma revisão criminal, reafirmando a importância da preservação da estabilidade das decisões judiciais, que, uma vez transitadas em julgado, se revestem da segurança jurídica indispensável ao sistema de justiça. Deste modo, por ora, INDEFIRO A LIMINAR. Remetam-se os autos, com urgência, à Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, tornem conclusos. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024 18:41:43. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator